Tribunal: TJMT
Processo: 1014896-87.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014896-87.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO NUNES DE CAMPOS - CPF: 064.465.411-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Paulo Cesar de Moura Pereira (APELANTE), PEDRO DA CRUZ MACEDO - CPF: 946.138.851-91 (APELANTE), ANTONIO PEREIRA - CPF: 551.599.401-97 (VÍTIMA), PEDRO DA CRUZ MACEDO - CPF: 946.138.851-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATTEUS EDUARDO DA SILVA CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE LATROCÍNIO
(
ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP
)
E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO –
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO CONSUMADO
– FALTA DE PROVA ACERCA DO
ANIMUS NECANDI
– IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO JUDICIAL DE TESTEMUNHA
–
CONDUTA CONFORME A DESCRITA NO ART. 157, § 3o, C/C ART. 14, II, DO CP –
2. PENA-BASE NO MÍNIMO
– IMPOSSIBILIDADE – CORRETA NEGATIVAÇAO DOS VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME –
3. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1
.
Se os elementos de prova produzidos em ambas as fases da persecução penal, denotam a prática de subtração de coisa alheia mediante tentativa de ceifar, com facadas e pauladas desferidas em região vital do corpo (rosto e cabeça), a vida do ofendido, está caracterizado o crime de Tentativa de Latrocínio, o que obsta, por via reflexa, a desclassificação deste delito para o de Roubo circunstanciado;

2.
As circunstâncias do crime, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Já as consequências do delito, se caracterizam pelo desdobramento do fato delituoso.

- Assim, a pluralidade de golpes desferidos contra vítima imobilizada e o fato de que ela após o crime, por medo, se mudou do sítio do qual retirava sua subsistência, são
argumentos válidos para justificar a negativação
dessas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda em 1(um) ano acima do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Marcos Antônio Nunes de Campos
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
14 anos e 8 meses
de
reclusão
, bem como ao pagamento de
20 dias-multa
, pela prática, em
concurso material
, dos crimes de
Latrocínio tentado
e
Corrupção de menor
(art.
157, § 3o, c/c art. 14, II, e art. 69 do CP e art. 244-B do ECA).

Inconformado, almeja
a
desclassificação
do crime de Latrocínio tentado para o de
Roubo circunstanciado
, buscando, caso vencido nesta tese, a fixação da
pena-base no mínimo
legal (fls. 483/490).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 493/500).

O
parecer
da Procuradoria Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso (fls. 506/514):

“
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DECLARAÇÕES FIRMES E COESAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. 2. FIXAÇÃO DA PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS CORRETAMENTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ADOTADA PELO MAGISTRADO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara;

Por volta das 17h00min., do dia 14 de junho 2021,
no Assentamento 21 de Abril ou Barreirinho, Chácara 19, na Região do Rio dos Couros, Zona Rural, localizada na estrada que sai do bairro Cinturão Verde, conhecido como “Fazenda Velha” (saída do Pedra 90), nesta Capital,
Marcos Antonio Nunes de Campos
, em união de desígnios com o adolescente
Matteus Eduardo da Silva Campos
, mediante violência, subtraiu, em proveito próprio, uma motocicleta Honda 125, Fan, vermelha, placas NJA2178/MT, um celular J1, sansung, cor azul e uma carteira com documentos pessoais e dinheiro pertencente a Antônio Pereira.

Para a subtração dos bens,
Marcos
e o adolescente, tentaram matar o ofendido, desferindo-lhe uma facada no tórax e pauladas na cabeça, sendo que o Latrocínio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, pois eles, julgando que a vítima estivesse morta, deixaram o local na posse da
res aliena
.

Por volta das 17h30min.
Antônio Pereira
foi socorrido por um vizinho que foi até sua casa.

Após regular instrução processual sobreveio sentença condenatória, contra qual o apelante se insurge buscando
a desclassificação do crime de Latrocínio tentado para o de Roubo circunstanciado, almejando, caso vencido nesta tese, a fixação da pena-base no mínimo legal (fls. 483/490).

I
–
Não há como prover o pleito de desclassificação
do delito de
Latrocínio tentado
para o de
Roubo circunstanciado
.

Segundo disposto pelo art. 157, § 3o, do CP, se o crime de Roubo resulta em morte, a pena é 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Nota-se que o Latrocínio nada mais é que o crime de Roubo qualificado pelo resultado morte, sendo que, quando o óbito não acontece por circunstâncias alheias à vontade do agente, se está diante do delito de Latrocínio tentado, tal como ilustra o julgado do STJ reproduzido abaixo:

“(...). 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, ‘embora haja discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual delito é praticado
quando o agente logra subtrair o bem da vítima, mas não consegue matá-la, prevalece o entendimento de que há tentativa de latrocínio quando há dolo de subtrair e dolo de matar, sendo que o resultado morte somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente
’ (Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 8/5/2013). (...)”. (STJ. HC 229.632/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 01/12/2017). Destaquei.

Dessarte, considerando que o apelante, agindo em união de desígnios com inimputável, e, mediante grave ameaça e violência exercida por facada e pauladas deferidas em região vital da vítima (rosto e cabeça), subtraíram
uma motocicleta Honda 125, Fan, vermelha, placas NJA2178/MT, um celular J1, sansung, cor azul e uma carteira com documentos pessoais e dinheiro
, de propriedade de
Antônio Pereira
só não logrando êxito em matar o ofendido porque ele desmaiou e os executores presumiram estar morto, resta evidente a subsunção da conduta do apelante

com aquela prevista na parte final do art. 157, § 3o c/c art. 14, II, do CP, não havendo, pois, que se falar em desclassificação deste crime para o de Roubo duplamente circunstanciado.

Importante esclarecer que o
animus necandi
do apelante exurge da dinâmica fática do crime, tanto pelo fato de que antes de ser atingida, a vítima pediu que ele velasse sua motocicleta sem a machucar, quanto pelo local dos golpes desferidos em região vital (rosto e cabeça).

De igual modo, não há que se falar,
in casu
, em desistência voluntária, eis que o ofendido já

Não elide este raciocínio, o fato do apelante e o comparsa não terem conseguido ferir a vítima

de forma grave, pois o STJ já decidiu que a
“(...)
demonstração do
animus necandi
não depende da gravidade das lesões, mas do dolo do agente. (...)”
. (STJ.
Habeas Corpus
n.

250.983/PR. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator:

Ministro Joel Ilan Paciornik. Data do Julgado: 25/10/2016. Data da Publicação/Fonte: DJe 07/11/2016).

II
– Prosseguindo, lembro que o
delito em questão possui preceito secundário de 20 a 30 anos de reclusão e multa.

Na hipótese dos autos, no primeiro momento da individualização da reprimenda, o juiz condutor do processo estabeleceu a pena-base em 21 anos
de reclusão
, ou seja, em
1 anos de reclusão
acima do mínimo legal, com alicerce nas
circunstâncias e consequências do delito
.

Observa-se que a motivação lançada pelo magistrado signatário para majorar a pena-base e nem o quantitativo escolhido não comporta reforma. Explico.

Com sabido
, as
circunstâncias do crime
, a que se refere o art. 59 do CP, são os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso, ou seja, aqueles que, embora relevantes, não integram o tipo penal violado.

Assim, a pluralidade de golpes de faca e paulada, desferidos contra vítima já imobilizada são
argumentos válidos para justificar a negativação
desta circunstância judicial.

Idêntico raciocínio se aplica às
consequências do delito
, assim entendidas como o resultado diverso do tipo penal, porém dele decorrente, ou seja, advindo da ação delitiva, pois o fato do ofendido, por medo, ter se mudado do sítio onde não só residia, mas também tirava seu sustento, realmente conclama a avaliação desfavorável deste vetor do art. 59 do CP.

III
– Diante do que foi exposto, em
sintonia com o parecer
ministerial,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023